Tribunal: STF
Processo: ARE 1277218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    Interposto recurso extraordinário e encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para a aplicação dos temas 138 e 660 da repercussão geral (eDOC 3).
    Na origem, os autos foram remetidos novamente ao STF para dirimir dúvida quanto à aplicabilidade dos mencionados temas, visto que a inadmissão do recurso extraordinário teria se dado em razão da intempestividade (eDOC 5).
    É o relatório.
    Decido. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ter sido interposto extemporaneamente. No entanto, verifica-se que a extemporaneidade alegada consiste na interposição de recurso extraordinário antes da publicação do acórdão que decidiu os embargos de declaração, sem a posterior ratificação daquele recurso. Assim, nota-se que o fundamento para a inadmissão do apela extremo destoa da mais recente orientação do Supremo Tribunal Federal, que entende não serem intempestivos os recursos interpostos antes do início do prazo, com suporte nos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Interposição de embargos de divergência antes da publicação do acórdão embargado. Extemporaneidade. Instrumentalismo processual. Preclusão imprópria para prejudicar a parte que contribui para a celeridade processual. Boa-fé exigida do estado-juiz. Agravo regimental provido. 1. A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade. 2. O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 3. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado. (...) ” (AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CONSEQUÊNCIA: NOVO EXAME DO RECURSO INTERPOSTO. SEGUIMENTO NEGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal modificou entendimento anterior no sentido da extemporaneidade do recurso interposto antes da publicação do acórdão. Assim, é de ser afastada a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto e realizado novo julgamento. 2. Fornecimento de medicamento. Acórdão fundamentado no conjunto probatório. Reexame de provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo ao qual se nega seguimento” (ARE 856169 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.05.2015)
    Ante o exposto, em resposta à dúvida suscitada pelo Tribunal de origem, ratifico a decisão de eDOC 3, dado que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos temas 138 e 660 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012; e o ARE 748371 RG, de minha relatoria, DJe 10.08.2013. 
    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente